Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS PEDIDOS DO ENTE FEDERATIVO. EXTINÇÃO. SUSPENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. EC No 113/2021. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual extinção ou suspensão devido ao parcial provimento dos pedidos formulados pelo ente federativo em ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) verificar omissão no acórdão quanto a não aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto; (iii) e analisar a omissão no julgado sobre a impossibilidade de correção capitalizada pela SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar dos pedidos formulados pelo ente federativo terem sido acolhidos na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 no dia 01/09/2025 e o acórdão embargado ter sido julgado em data posterior, não cabe ao Juízo de 2a instância analisar as questões discutidas. Nesse sentido, em que pese a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, é vedado ampliar as questões discutidas no recurso, em sede de embargos de declaração, para incluir teses as quais não foram anteriormente levantadas, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal. 3.1. Portanto, cabe a parte levar a discussão à 1a instância para que o Juízo competente se manifeste sobre a possível extinção ou suspensão do processo. Inclusive, já houve petição protocolada pelo ente federativo na 1a instância e o Juízo decidiu pela suspensão do presente cumprimento de sentença. 3.2. O acórdão asseverou quanto à possibilidade de aplicação do Tema 864 e conforme se extrai, este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. 3.3. O julgado explicou de maneira detalhada a aplicação da taxa SELIC. 3.4. Portanto, a SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porque possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior.
4. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, bem como a correção de erro material. E na hipótese presente não se constata qualquer vício no aresto. 4.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.2. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.3. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.4. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC; art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ; art. 1.022 do CPC; art. 489 do CPC; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864 do STF; Tema 905 do STJ; Tema 1.170 do STF.